Tribunal: TJES
Processo: 5009509-31.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009509-31.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARIA THEREZA VENTURINI e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO
–
TEMA 1234 – MODULAÇÃO DE EFEITOS – COMPETÊNCIA
DA

JUSTIÇA ESTADUAL
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1366243/SC (Tema 1234), que versa sobre legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS.

2.
Na ocasião do julgamento, foi realizada modulação de efeitos no que se refere à competência, determinando que somente haverá alteração da competência para Justiça Federal nos processos ajuizados posteriormente à publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico deste precedente.

3.
Considerando que a ação originária foi ajuizada antes da publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, devem os autos continuar tramitando na Justiça Estadual.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão de id. 45600661, proferida pelo douto Juízo da Vara Única de Itaguaçu, que concedeu a tutela de urgência pleiteada por
MARIA THEREZA VENTURINI
, para determinar que o ora agravante disponibilize em favor dela o medicamento Ribociclibe 600mg, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões (id. 9065829), o agravante alega que é competência da União o fornecimento do aludido medicamento, devendo ela ser incluída no polo passivo da demanda e remetidos os autos à Justiça Federal, nos termos da decisão liminar proferida nos autos do RE 1.366.243/SC (Tema 1.234 de Repercussão Geral). Por tudo isso, pede atribuição de efeito suspensivo a este recurso e, ao final, pela reforma da decisão, supostamente proferida por juízo incompetente.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo em id. 9143803.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo no id. 9143803, pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer de id. 11243131 opinou pela não intervenção.

É o breve
relatório
. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser cabível a sustentação oral no presente processo.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5009509-31.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARIA THEREZA VENTURINI, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão de id. 45600661, proferida pelo douto Juízo da Vara Única de Itaguaçu, que concedeu a tutela de urgência pleiteada por
MARIA THEREZA VENTURINI
, para determinar que o ora agravante disponibilize em favor dela o medicamento Ribociclibe 600mg, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões (id. 9065829), o agravante alega que é competência da União o fornecimento do aludido medicamento, devendo ela ser incluída no polo passivo da demanda e remetidos os autos à Justiça Federal, nos termos da decisão liminar proferida nos autos do RE 1.366.243/SC (Tema 1.234 de Repercussão Geral). Por tudo isso, pede atribuição de efeito suspensivo a este recurso e, ao final, pela reforma da decisão, supostamente proferida por juízo incompetente.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo em id. 9143803.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo no id. 9143803, pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer de id. 11243131 opinou pela não intervenção.

Pois bem.

Na origem, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ajuizou ação civil pública, narrando que, segundo o Procedimento Administrativo instaurado naquela instituição, compareceu a sra. MARIA THEREZA VENTURINI, relatando que foi diagnosticada com neoplasia maligna da mama (CID 50) em estágio IV (metastático para região infraclavicular esquerda e ossos).

Não obstante tenha sido submetida a diversos tratamentos, como “mastectomia, quimioterapia adjuvante, radioterapia adjuvante e inibidor de aromatase adjuvante”, foi constatada a recidiva da doença no ano de 2023, ao que lhe foi prescrito pela médica especialista o tratamento da seguinte forma:
“RIBOCICLIBE 600MG (03 comprimidos de 200MG) 1x/DIA VIA ORAL, POR 21 DIAS, SEGUIDO DE 7 DIAS SEM O TRATAMENTO (CICLIOS A CADA 28 DIAS) ATÉ PROGRESSÃO DE DOENÇA OU TOXIDADE LIMITANTE”
, conforme laudo de id. 45217277 e 45217278.

Extrai-se do laudo a urgência necessária para o tratamento, dada a gravidade do quadro, que ameaça a vida da paciente.

Contudo, seu pedido de fornecimento do medicamento pelo SUS foi negado pela Central de Regulação do Município sob a justificativa de que antineoplásicos não constam na lista de medicamentos excepcionais de responsabilidade estadual, sendo sua distribuição atribuída aos CACONs e UNACONs credenciados.

Apesar de o Hospital Santa Rita de Cássia, onde realiza tratamento, ser um CACON habilitado, o remédio não foi disponibilizado. Diante do esgotamento das vias administrativas e da comprovada necessidade do tratamento, o Ministério Público ajuizou ação civil pública para assegurar o fornecimento do medicamento e proteger o direito à saúde da paciente.

Em decisão de id. 45600661, foi deferido o pedido em sede de tutela provisória, para que, de forma antecipada, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
disponibilize o tratamento por meio do medicamento.

Ao analisá-la, entendo que não merece reforma.

A questão em discussão cinge-se à competência da Justiça Estadual ou Federal para processar e julgar demanda referente ao fornecimento de medicamento oncológico.

Como se sabe, o STF, no Tema 793 (RE 855178), definiu que:
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
”

Ademais, a Corte Suprema afetou o RE 1366243/SC (Tema 1234), que versa sobre legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS.

No que se refere à competência, definiu o seguinte:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA. [...] I. COMPETÊNCIA 1)
Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.
1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. [...]”

Na ocasião do julgamento, foi realizada modulação de efeitos no que se refere a esta questão, determinando que somente haverá alteração da competência nos processos ajuizados posteriormente à publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico deste precedente, senão vejamos trecho da ementa:

“VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA:
somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.
”

Cabe destacar a justificativa para tanto adotada no voto condutor:

“Apesar de não estar ocorrendo propriamente alteração de jurisprudência dominante do STF sobre a competência, considero que o acordo sinalizou uma modificação da situação jurídico-processual de vários processos, atualmente em tramitação, em todos os graus de jurisdição, os quais teriam que ser remetidos para a Justiça Federal, naquilo que divergir de parcela dos termos do acordo firmado nesta Corte.

Quanto a estes processos e unicamente quanto à competência jurisdicional, para que não haja qualquer prejuízo às partes, mais notadamente os milhares de cidadãos brasileiros que ajuizaram ações em foros competentes,
de acordo com a cautelar firmada por mim e ratificada pelo Plenário do STF, tenho que,
diante das dramáticas situações de saúde e de vida presentes em cada demanda e, considerando os posicionamentos recentes do STF sobre a consequência do julgamento pelo STF em controle difuso ou concentrado de constitucionalidade, tenho que os efeitos dos acordos, unicamente quanto à modificação de competência (item 1, caput, da tese a seguir proposto), somente incidirão sobre os processos ajuizados após a publicação da ata deste julgamento.

Dito de outro modo: serão atingidos, unicamente quanto ao deslocamento de competência (item 1 do acordo firmado na Comissão Especial no STF), pelo resultado do julgamento de mérito deste recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral, apenas os processos ajuizados posteriormente à publicação da ata de julgamento.
”

Nessa linha, considerando que a ação foi ajuizada antes da publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, devem os autos continuarem tramitando na Justiça Estadual.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 10.02.2025 a 14.02.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.